Tribunal: STF
Processo: Rcl 65890
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA INOCORRENTE. ALEGAÇÃO DE QUE UM DOS MARCOS INTERRUPTIVOS APONTADO NO ATO RECLAMADO SERIA DATA DIVERSA: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.